Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese da Defesa, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
1.1 Além disso, a impossibilidade de circunstância atenuante para fins de abatimento da pena aquém do mínimo legal já foi expressamente reconhecida pelo STF, em sede de repercussão geral (RE no 597.270/RS, Tema no 158).
2. Recurso desprovido.